Tribunal: TJSP
Processo: 1023987-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.